Tribunal: STF
Processo: ARE 967855
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDoc 1, pp. 171-172): 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Sentença que julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre aviso prévio indenizado; 13º salário proporcional ao aviso prévio; abono pecuniário de férias; férias indenizadas; vale-transporte, ainda que pago em espécie; diárias de viagem, cujo valor não ultrapasse metade da remuneração mensal; auxílio natalidade e funeral, auxílio educação; abonos assiduidade e produtividade; adicional de transferência, desde que não seja pago com habitualidade; gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. É pacífico o entendimento de que todos os valores pagos pela pessoa jurídica, que ostentem natureza remuneratória, e não indenizatória, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária. Não incide a contribuição sobre as férias indenizadas, sobre o aviso prévio indenizado e o seu respectivo 13º salário proporcional ao aviso prévio, sobre o valor pago a título de vale-transporte ao empregado, a título de abono de férias, auxílio-educação, gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal, auxílios natalidade e funeral, abonos assiduidade e produtividade, e adicional de transferência, este desde que não seja pago com habitualidade. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007. Apelação e Remessa Necessária improvidas.”
    Embargos de declaração desprovidos (eDoc 1, p. 205).
    No recurso extraordinário da União (eDoc 1, pp. 228-246), fundado no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 97, 194, 195, I, “a”, e 201 da Constituição Federal. 
    Sustenta-se que houve declaração implícita de inconstitucionalidade dos artigos 22, I, e 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, o que contraria o verbete vinculante 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e que é devida contribuição previdenciária sobre quaisquer verbas remuneratórias pagas, a qualquer título, aos empregados das pessoas jurídicas, a exemplo do aviso prévio indenizado e do 13º salário a ele vinculado.
    O recurso extraordinário da União sofreu determinação de sobrestamento com base no Tema 985 da sistemática da repercussão geral (eDoc 2, pp. 73-74), enquanto que o da municipalidade teve seguimento negado de forma definitiva (eDoc 2, pp. 73-74; eDoc 4). 
    De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial do Município de São Tomé e deu parcial provimento ao recurso especial da União “para determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas a título de adicional de produtividade, transferência, auxílio natalidade, abono pecuniário e férias não gozadas” (eDoc 2, p. 167).
    No retorno dos autos do STJ, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região levantou a ordem de sobrestamento e inadmitiu o extraordinário da União (eDoc 10, pp. 19-20).
    A Fazenda Nacional interpôs o presente agravo para debater exclusivamente a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, tendo em vista a prejudicialidade dos demais pontos suscitados no extraordinário, diante do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 10, pp. 27-35).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto à violação ao artigo 97 e a Súmula 10 do STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto, em que houve cotejo concreto entre a natureza das verbas e a incidência da contribuição previdenciária. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    No mais, constata-se que a questão referente à incidência da contribuição patronal sobre a folha de salários nas verbas pagas a título de aviso-prévio indenizado e de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, a conclusão do Tema 759 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o ARE 745.901 (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.09.2014).
    Cito, segundo essa ótica, acórdão em processo de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1160504 AgR, Segunda Turma, DJe 27-02-2020).
    Acrescento outro aresto recente da Segunda Turma desta Suprema Corte sobre o mesmo tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERÁTÓRIA OU INDENIZATÓRIA (TEMA 759 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, dentre as quais se inserem o aviso prévio indenizado (ARE 745.901-RG/PR , Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral) e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a discussão acerca do direito à compensação tributária reside na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1166703 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12-11-2019)
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente